Tribunal: TJSP
Processo: 0004893-86.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Agravo em Execução. Prática de crime doloso enquanto em regime aberto. Insurgência da Defesa contra decisão que regrediu o sentenciado ao regime semiaberto, e determinou a perda dos dias remidos no patamar máximo. Pleito absolutório. Subsidiariamente, quer a aplicação da perda dos dias remidos na fração mínima. Não cabimento. O fato de o agravado ter sido preso em flagrante pela prática de crime

Ementa:
Agravo em Execução. Prática de crime doloso enquanto em regime aberto. Insurgência da Defesa contra decisão que regrediu o sentenciado ao regime semiaberto, e determinou a perda dos dias remidos no patamar máximo. Pleito absolutório. Subsidiariamente, quer a aplicação da perda dos dias remidos na fração mínima. Não cabimento. O fato de o agravado ter sido preso em flagrante pela prática de crime doloso enquanto usufruía do regime aberto autoriza sua regressão a regime mais rigoroso. Prática de novo delito que foi confirmada por sentença condenatória, sendo dispensado o trânsito em julgado para caracterização da falta, conforme entendimento fixado na Súmula 526 do STJ e no Tema 758 do STF. Reconhecimento da falta grave que é de rigor, nos termos do artigo 52 da LEP. Regressão ao regime semiaberto que se justifica ante a prática de delito cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Perda dos dias remidos na razão de 1/3, com interrupção do lapso para progressão de regime prisional bem fundamentada. Fração da penalidade fixada em patamar máximo que se mostra proporcional à gravidade da conduta. Decisão bem fundamentada. Recurso improvido.